Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715896-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO ALVES QUINTANILHA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO CETELEM S.A., ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARCIO ALVES QUINTANILHA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Banco Santander no prazo de 15(quinze) dias sobre a petição do Apelante Márcio Alves Quintanilha e sobre o depósito efetuado, consoante ID"s 45866526-34 da sucumbência no feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator